Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. ALCANCE NO CURSO DA AÇÃO. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHA CAPAZ. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM CURSO. FREQUÊNCIA COMPROVADA. GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO. VERBA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ALIMENANTE. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. APELO. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (CPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III).
2. A maioridade civil da filha não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a definitiva e irreversível alforria do genitor da obrigação de destinar-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência da filha menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
3. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade da alimentanda, patenteado que, conquanto tenha alcançado a capacidade civil, se encontra matriculada em instituição de ensino superior e não exerce atividade remunerada, necessitando do concurso financeiro do ascendente, legítima a fixação da obrigação alimentar afetada ao genitor, pois ainda não detém condições financeiras e profissionais de se manter sem o concurso paterno.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
5. As necessidades materiais da filha maior são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social do pai, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostenta, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
6. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fora fixada mediante comprovação da efetiva capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito à modulação almejada com os fatos subjacentes invocados como travejamento do postulado, enseja a redução da verba alimentar, originalmente fixada, que lhe fora debitada com base na apreensão de capacidade contributiva, à medida em que não pode ser ignorada a realidade material retratada nos autos se não infirmada pela alimentada, pois lhe estava afetado o ônus de subsidiar o direito que aduzira com lastro probatório (CPC, art. 373, I e II).
7. Apelo conhecido e provido. Unânime.